Tribunal: TJDFT
Processo: 0732126-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732126-22.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE GAS ARAGAO E SILVA LTDA, SANDRO RENATO COSTA DA SILVA, JANAINE FERNANDES DE MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMERCIAL DE GÁS ARAGÃO E SILVA LTDA, SANDRO RENATO COSTA DA SILVA e JANAÍNE FERNANDES DE MIRANDA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA: “Trata-se de exceção de pré-executividade (ID 242304632). Os executados alegam a nulidade da citação editalícia. No entanto, destaco que foram expedidas mas de quarenta diligências na tentativa de localização dos réus. Houve pesquisa de endereços nos sistemas disponível deste Tribunal (ID 99872213). O réu não indicou de forma específica qual diligência careceu de complementação, seja no sentido de possibilidade de intimação por hora certa, seja pela não realização de diligência em horário especial. Nesse ponto, ressalto que todas as diligência efetivamente realizadas foram infrutíferas por motivos de desconhecimento da pessoa a ser citada, pela informação de que a pessoa a ser intimada havia se mudado do endereço. A citação por edital prescinde da expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos ou o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de tentativa de localização. Nesse sentido, colaciono precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS DISPONIBILIZADOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA Do AUTOR. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecer a invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo de origem, a partir da citação da entidade empresária ré, por meio de edital. 2. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). 3. Nos termos do art. 246 do CPC, a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico e, subsidiariamente, por meio das seguintes modalidades: a) pelo correio, b) por oficial de justiça, c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, d) por edital. No caso de verificarem-se infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. 4. No caso em análise é possível observar que o Juízo singular deferiu o requerimento para a efetivação da citação por edital apenas qno momento em que já tinham sido promovidas diligências em todos os endereços disponibilizados por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo. 4.1. O autor também indicou outro endereço a ser diligenciado, mas não obteve êxito na localização da entidade empresária devedora. 4.2. Assim, verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização da ré, tendo sido promovida tentativa de citação por via postal, por meio de oficial de justiça, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis. 4.3. Não está evidenciada, portanto, a inércia por parte do autor. 5. Não se reveste de obrigatoriedade a exigência de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público com a finalidade de obter endereço atualizado do réu, pois o Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do demandado como requisito para o deferimento da citação por edital. 6. Observe-se que na hipótese em exame a citação por edital da entidade empresária foi procedida exatamente nos termos do art. 256, inc. III e § 3o do CPC. Ressalte-se, aliás, que o mencionado dispositivo não condiciona o deferimento da citação por edital ao requerimento expresso feito pelo autor. 6.1. Assim, observado o exaurimento das tentativas respectivas, o fato de ter sido, ou não, procedida de ofício a mencionada medida, passa a ser secundário, uma vez que, na hipótese dos autos, a decisão teve como pressuposto o teor da certidão elaborada por oficial de justiça, como preceitua a regra prevista no art. 257, inc. I, segunda figura, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1833633, 0750341-17.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.) No caso, ressalto que foram adotadas todas as medidas razoáveis de localização dos réus, o que culminou na citação por edital (ID 124853938). Assim sendo, rejeito a alegação de nulidade da citação. Por consequência e pelas mesmas razões, rejeito a alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. Conforme já exposto, a citação por edital é válida e não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização dos réus. Em relação à alegação de ausência de liquidez ou certeza da sentença, por oportuno, transcrevo a parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 236.932,64 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), devidamente corrigido monetariamente, desde a última atualização, e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, desde o vencimento (01/07/2021). Por conseguinte, resolvo o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários em favor da autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.” Uma sentença somente é considerada ilíquida quando não determina de maneira exata o valor ou a forma de cumprimento da obrigação. No caso, a condenação possui valor certo (R$ 236.932,64), a ser cumprida mediante pagamento de quantia determinada. Sendo assim, rejeito a alegação de iliquidez do título judicial. Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Os executados compareceram aos autos e não impugnaram a penhora efetivada, razão pela qual reputo a questão preclusa para os executados. Aguarde-se o cumprimento do mandado de ID 242175234.” Os Agravantes sustentam (i) que é cabível a exceção de pré-executividade para arguição de nulidade da citação; (ii) que a citação por edital foi determinada sem a comprovação do esgotamento dos meios de localização da parte, conforme exige o artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil; (iii) que não houve tentativa de citação por hora certa, nem diligências em horários alternativos ou em locais distintos, tampouco requisição de informações a concessionárias de serviços públicos ou operadoras de telefonia; e (iv) que a continuidade do cumprimento de sentença compromete o seu direito de defesa e poderá levar à alienação judicial de imóvel de terceiro. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a nulidade da citação por edital e declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes. Preparo recolhido (ID 74762954). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso, in verbis: “Nada a prover sobre petição intitulada como "embargos de terceiro", visto que deve ser intentada em ação autônoma por dependência a esta execução forçada de sentença. Assim, promovo o desentranhamento da peça de ID 244501079 para evitar tumulto processual. No mais, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 243526897 (15/08/2025).” (grifo nosso) Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator